Tribunal: TJDFT
Processo: 0010247-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PARA GARANTIA DE DÉBITO FISCAL E OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NEGATIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. APÓLICES DE SEGURO-GARANTIA. APRESENTAÇÃO. PRETENSÃO DA CONTRIBUINTE. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. MOTIVAÇÃO. REPASSE EQUIVOCADO DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS AO FISCO POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO DOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. RESPONSÁVEL. CONTRIBUINTE. FATO INCONTROVERSO. INCÚRIA. CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. AÇÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS PROCESSUAIS. IMPUTAÇÃO À CONTRIBUINTE. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATERIALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO E INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA, REPRESENTATIVO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE TESE JURÍDICA FIRMADA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (TEMA 1.076). MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. APELAÇÃO DO ENTE DISTRITAL PROVIDA. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE PARA ADEQUAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS ORIGINALMENTE PREJUDICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aferido que a inscrição do débito tributário em dívida ativa derivara da incúria da contribuinte, que repassara informações equivocadas ao Fisco por ocasião do preenchimento de seus livros ficais eletrônicos, a correta conformação do princípio da causalidade enseja que, ocorrendo o cancelamento de tais débitos na via administrativa e, por conseguinte, ocasionando a perda do objeto da ação cautelar que aviara ao desiderato de garanti-los, as despesas processuais inerentes a esse provimento extintivo lhe sejam imputadas, porquanto, como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios quando ocorre a extinção do processo, sem julgamento do mérito, é determinada com observância do princípio da causalidade, devendo a parte que dera causa à instauração da ação arcar com as despesas e encargos processuais.
2. Conquanto inexista óbice ao aviamento da pretensão cautelar destinada ao asseguramento, via apresentação de seguro-garantia, de créditos tributários inscritos em dívida ativa e obtenção de certificação negativa de débitos, a formulação dessa pretensão pela contribuinte quando pendente processo administrativo volvido à aferição da subsistência e legitimidade de tais créditos encerra livre exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, atraindo, em contrapartida, os efeitos inerentes à invocação da prestação jurisdicional, derivando dessas premissas que, acolhida a pretensão desconstitutiva que deflagrara na via administrativa, reconhecendo o Fisco que os lançamentos decorreram de informações equivocadas prestadas pela contribuinte, culminando, consequentemente, na extinção, sem resolução do mérito, da ação cautelar que aviara, devem-lhe ser imputados os ônus da processuais como expressão do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10).
3. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observadas essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, extinto o processo sem resolução do mérito e aferido que a parte autora dera causa à inauguração da relação processual, a verba honorária de sucumbência que lhe deve ser imposta deve ser mensurada com parâmetro no valor atribuído à causa, por representar o proveito econômico que almejara.
4. Extinto o processo sem resolução do mérito, a verba honorária sucumbencial à qual estará sujeita a parte que dera causa ao processo deve ser mensurada com base no valor causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, ressalvado o escalonamento estabelecido, a incidir nas causa em a fazenda pública integra a relação processual (§§3o e 8o).
5. Em recente julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
6. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Apelação da sociedade empresária prejudicada. Unânime.